Tribunal: TJPA
Processo: 0017368-52.2014.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017368-52.2014.8.14.0006

APELANTE/APELADO: JANE RAMOS

EMBARGANTE: ANDREIA SILVA DO ROSARIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, LEI 11.343/2006). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela ré visando sanar omissões e contradição no acórdão que manteve a condenação por tráfico de drogas praticado em estabelecimento prisional.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) Aplicabilidade dos princípios da cadeia de custódia a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019;
(ii) Validade de prova digital não periciada e alegada circularidade probatória;
(iii) Fundamentação da pena-base com base na natureza da droga;
(iv) Pretensão de efeitos infringentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Reconhecida omissão parcial quanto à aplicabilidade principiológica da cadeia de custódia antes de sua positivação, esclarecendo-se que ela decorre do devido processo legal, sem, contudo, gerar nulidade diante da inexistência de indício de adulteração e da robustez do conjunto probatório.

A ausência de perícia nos aparelhos celulares não invalida a prova digital, pois as fotografias atuaram como elementos acessórios, corroboradas por apreensão material, laudos toxicológicos e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório. A percepção direta dos agentes no momento da apreensão afasta alegada circularidade probatória.

Quanto à dosimetria, a decisão embargada já se baseava em fundamentos concretos — antecedentes criminais, natureza e quantidade das drogas, fracionamento em embalagens e ambiente prisional —, não ocorrendo fundamentação abstrata vedada pela jurisprudência.

As integrações realizadas não alteram as premissas fáticas nem jurídicas que sustentam a condenação, inexistindo suporte para concessão de efeitos infringentes.

IV – DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, sem modificação do resultado.

V – TESE FIXADA

A preservação da cadeia de custódia é princípio aplicável mesmo a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, mas sua inobservância formal não gera nulidade quando ausente indício de adulteração e quando o conjunto probatório é robusto e corroborado por elementos independentes; a ausência de perícia em prova digital não invalida o reconhecimento dos fatos quando sustentado por percepção direta dos agentes e demais evidências autônomas; a dosimetria do art. 42 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação concreta, satisfeita no caso.

VI – DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Art. 33, caput, e art. 40, III, Lei 11.343/2006;
Art. 42, Lei 11.343/2006;
Art. 158, CPP;
Arts. 158-A a 158-F, CPP;
Art. 59, CP;
Art. 619, CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por ANDREIA SILVA DO ROSÁRIO,
tão somente para integrar a fundamentação do acórdão embargado
, nos termos do voto do Desembargador Relator,
sem qualquer alteração do resultado anteriormente julgado
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREIA SILVA DO ROSÁRIO em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante contra a sentença que a condenou a 07 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 690 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões (ID 31058104), a defesa sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, especificamente quanto: (a) à aplicabilidade dos princípios da cadeia de custódia a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019; (b) à validade de prova digital não periciada, com alegada circularidade probatória; e (c) à fundamentação da dosimetria da pena, especialmente no tocante ao uso da natureza da droga como critério de exasperação.

Postula o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para absolvição ou redução da pena-base.

Em contra-razões (ID 31825086) a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos, afirmando que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada no acórdão.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não constituindo sucedâneo recursal para reexame da causa. Podem excepcionalmente ter efeitos infringentes quando a complementação do julgado necessariamente conduza à alteração do resultado, hipótese que não se verifica no presente caso.

Examinando os autos, verifico que algumas questões merecem integração, nos termos do art. 619 do CPP, para esclarecer pontos suscitados pela Defesa, sem, contudo, modificar as conclusões do acórdão embargado.

I. MÉRITO

A) Da aplicabilidade dos princípios da cadeia de custódia antes da Lei nº 13.964/2019

A defesa alega que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de que os princípios da cadeia de custódia decorrem do devido processo legal e são aplicáveis mesmo antes de sua positivação em 2019.

De fato, há omissão a integrar.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a preservação da cadeia de custódia não se inaugura com os arts. 158-A a 158-F do CPP, mas é inerente ao próprio conceito de corpo de delito previsto no art. 158 do CPP, como reconhecido no julgamento do AgRg no RHC 143.169/RJ.

A exigência visa assegurar a idoneidade, autenticidade e rastreabilidade do vestígio, prevenindo adulterações que comprometam a confiabilidade da prova.

No caso concreto, porém, não há qualquer elemento que indique manipulação indevida ou adulteração dos aparelhos celulares ou das imagens. Os agentes penitenciários relataram em juízo que visualizaram as fotografias diretamente nos aparelhos no momento da apreensão, vinculando-as de imediato às rés. Outrossim, há outras detentas que declararam terem visto as acusadas Jane e Andreia ajudando a embalar a droga. A prova testemunhal, prestada sob contraditório, aliada à apreensão do entorpecente fracionado e aos laudos toxicológicos, constitui conjunto probatório íntegro e não contaminado.

Assim, embora se reconheça a aplicabilidade principiológica da cadeia de custódia, eventual falha formal não acarretou prejuízo concreto, inexistindo causa de nulidade.

B) Da prova digital sem perícia técnica e da alegada circularidade probatória

A defesa sustenta omissão quanto ao art. 158 do CPP e contradição ao afirmar que as imagens estariam corroboradas por provas independentes, quando os depoimentos dos agentes descrevem o conteúdo das próprias fotografias.

A questão merece esclarecimento.

O art. 158 exige exame pericial quando a infração deixa vestígios. No presente caso, o vestígio essencial — o entorpecente apreendido — foi devidamente submetido a exame toxicológico. Já as fotografias extraídas dos celulares constituíram elemento probatório acessório, que reforça a autoria já evidenciada por outras circunstâncias.

Quanto à alegada circularidade, registro que não se trata de validar a prova digital com base exclusivamente em si mesma. Os agentes públicos narraram fatos que presenciaram diretamente no momento da apreensão — a localização das drogas, a visualização imediata das imagens e o contexto da cela —, prestando depoimentos coerentes e colhidos sob contraditório.

A testemunha não valida a imagem porque ela existe, mas descreve aquilo que percebeu diretamente durante o ato de apreensão. Essa percepção é juridicamente autônoma. O que seria circular — e inválido — seria utilizar as fotografias para provar sua própria autenticidade. Não é o caso dos autos.

Também não há indício de adulteração ou manipulação do conteúdo dos celulares. A ausência de perícia técnica, embora não represente a melhor prática, não gerou prejuízo capaz de comprometer a confiabilidade do acervo probatório.

Portanto, não há nulidade.

C) Da dosimetria e da utilização da natureza da droga

A defesa aponta omissão quanto à jurisprudência que veda a exasperação da pena-base fundada exclusivamente na natureza da droga quando a quantidade não é expressiva.

A integração é pertinente.

No caso concreto, a dosimetria não se baseou exclusivamente na natureza da droga. A sentença analisou inicialmente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e valorou negativamente os
antecedentes criminais
da ré, aplicando a fração de 1/8. Somente após isso, e com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, o juízo aplicou incremento adicional, diferenciando concretamente a cocaína (23,3g) da maconha (79,7g), destacando suas características específicas de maior potencial lesivo.

A fundamentação, portanto, não foi genérica. Considerou-se:
a) a natureza diferenciada da droga (cocaína), com maior risco à saúde pública;
b) a quantidade apreendida, que, embora não vultosa, não é irrelevante, sobretudo por estar fracionada em diversas embalagens;
c) os antecedentes criminais da ré;
d) o ambiente prisional e o modo de fracionamento para comercialização.

A exasperação de 6 meses, nesse contexto, mostra-se proporcional e devidamente individualizada. Não se trata da fundamentação abstrata vedada pela jurisprudência.

Os pontos aqui integrados não alteram as premissas de fato nem as conclusões jurídicas do acórdão embargado. A condenação permanece lastreada em conjunto probatório seguro, e a dosimetria permanece proporcional e tecnicamente correta.

Não há suporte para a concessão de efeitos modificativos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por ANDREIA SILVA DO ROSÁRIO, exclusivamente para
integrar a fundamentação
do acórdão embargado, nos termos supra,
sem qualquer alteração do resultado do julgamento
, que permanece incólume.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 18/12/2025